Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.
2 – Tendo em vista que da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos não se vislumbra, por parte do Agravado, a mora superior a 60 (sessenta) dias no pagamento das mensalidades do plano de saúde gerido pela Agravante, nos moldes da cláusula invocada pela própria Recorrente, não se mostra possível a rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes, evidenciando, assim, a probabilidade do direito do Agravado nesse momento processual.
3 – Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este é evidente, tendo em vista que a rescisão unilateral do contrato do plano de saúde por parte da Operadora que o administra foi efetuado em momento em que o Autor/Agravado encontra-se em tratamento médico por ter sido acometido por doença grave e, assim, encontrando-se presentes os requisitos legais, impõe-se a mantença da decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a retomada do vínculo contratual do plano de saúde com o Autor, nas mesmas condições em que foram contratadas.
Agravo de Instrumento desprovido.